Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Erro material que deve ser sanado a fim de constar no acórdão embargado a data correta do ajuizamento da ação de liquidação de sentença, o que não modifica o teor do decidido.
3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, acórdão claro e inteligível, suficientemente apreciada a controvérsia, apresentação fundamentada dos motivos que levaram à manutenção da sentença no tocante à pronúncia da prescrição e consequente improcedência liminar dos pedidos iniciais.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.